Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004453-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (RECORRIDO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS SILVEIRA - CPF: 044.347.165-73 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado, e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A Embargante alega a existência de erro material no julgado, sob o seguinte fundamento:

“1. Sem maiores ilações, destaca-se que o D. magistrado Relator partiu de premissa equivocada ao interpretar que a recorrente comunicou os outros por e-mail.

2. A prova cabal que a narrativa da recorrida é FALSA é que tanto na petição inicial quanto à época das contrarrazões em recurso inominado, os recorrentes acessaram o sistema LIVELO e constataram que o voo cancelado (aquele que a LIVELO afirma ter avisado com antecedência) ainda constava em seu sistema, SEM O MENOR REGISTRO DO NOVO VOO (...)

3. Comprova-se que a recorrida VERDADEIRAMENTE NUNCA SOUBE DA ALTERAÇÃO DO VOO, tanto que até hoje o voo cancelado permanece em seu sistema”.

Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada em 29/05/2024, no ID. 216801673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1004453-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Fernanda Ribeiro Darold

Bernardo Riegel Coelho

Embargada(s):

Livelo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o alegado erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que não foi comunicada via e-mail e afirma que o documento juntado pela Embargada, o qual comprova a notificação, é falso.

Contudo, eis a fundamentação que constou no acórdão ora Embargado:

“Da análise dos autos, verifico que a Recorrente comprovou ter notificado previamente os Recorridos a respeito da alteração/antecipação do voo realizado pela Cia aérea, conforme cópia de e-mail juntada tanto em contestação como nas razões recursais (...)

A comunicação prévia foi enviada para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, em prazo superior ao previsto na Resolução 400/2016 da ANAC. Assim, caberia aos Recorridos, por precaução, acompanharem as informações sobre o voo, seja pelo site da empresa aérea, ou outro meio de acesso.

A alegação dos Recorridos, no sentido de manipulação de documentos, deve ser rejeitada, posto que não há qualquer indício que a empresa tenha manipulado os documentos juntados
.

Esclareço que em contestação foi juntado apenas o teor do e-mail encaminhado e nas razões recursais os detalhes do envio, isto é, destinatário e data/horário. Não há indício de qualquer manipulação.

Além disso, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço quanto aos documentos apresentados pela Reclamada.

Portanto, tendo sido cientificados os Recorridos com antecedência, posto que a viagem estava marcada para o dia 25/03/2021 e foram comunicados em 08/03/2021, entendo que restou cumprida a regra disposta no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual dispõe que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Portanto, restou comprovado que a Recorrente comunicou a alteração/antecipação do voo com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução acima citada, tempo suficiente para que os Recorridos reorganizassem sua viagem, inexistindo qualquer falha do dever de informação e ofensa ao art.6o, III, do Código de Defesa do Consumidor”.
(grifei)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024